Tribunal: STF
Processo: Rcl 48664
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 13.954/2019. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Luiz Antônio de Sousa Machado, em 30.7.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Colégio Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP no Processo n. 1006178-19.2020.8.26.0269, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal na Ação Cível Originária n. 3.350-MC, no Recurso Extraordinário n. 495.341-AgR, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.755 e na Reclamação n. 48.388:
    “Recurso Inominado - Policial Militar inativo. Contribuição para Custeio das Pensões Militares e da Inatividade dos Militares instituída pela Lei nº 13.954/2019. Legalidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Incidência sobre a integralidade da remuneração. Possibilidade. Inaplicabilidade aos militares dos Estados do disposto pelo art. 40, § 18, da Constituição. Regime próprio. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos Recurso Improvido” (fl. 2, e-doc. 6).
    2. O reclamante assevera ser “policial militar, e até o mês de abril/2020 arcava com o pagamento de contribuição previdenciária, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, de 11% (onze por cento) sobre o valor que ultrapassasse o teto no INSS, nos termos do disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal” (fls. 5-6).
    Salienta que, “com o advento da reforma da previdência para militares, passou a incidir a Contribuição de Proteção Social de Militares, pela nova redação conferida ao Decreto Lei nº 667/1969, com alíquota única de 9,5% (nove e meio por cento) sobre toda remuneração, lançada em holerite sob código nº 070184, sem observância do § 18 do art. 40 da Carta Política” (fl. 6).
    Sustenta que o “desconto previdenciário de servidor público estadual não pode ser fixado por norma federal, e tampouco ser fixado sobre a remuneração integral” (fl. 6).
    Assinala que “a fixação de uma única alíquota igual para todos os entes federativos estaduais, mormente impedindo-lhes de alterá-la até 1º de janeiro de 2025, ignorando-se os aspectos específicos de cada ente federativo estadual, está eivada de inconstitucionalidade, eis que extrapola a competência conferida pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal (…). Neste sentido, a decisão do ilustre Ministro Roberto Barroso na ACO 3.350” (fl. 11).
    Alega que, na decisão reclamada, também teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 495.341-AgR, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.755 e na Reclamação n. 48.388. 
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 23).
    Pede a procedência da presente reclamação, para “que seja cassada a decisão proferida [pelo] Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado nº 1006178-19.2020.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito Constitucional, e por ser o desconto inserido nos proventos de aposentadoria do reclamante INCONSTITUCIONAL, alternativamente, em concordância com a decisão proferida junto a Reclamação nº 48.388/SP, REQUER que seja compelido o Colégio Recursal de Itapetininga em recepcionar o RECURSO EXTRAORDINÁRIO apresentado tempestivamente” (fl. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    6. Na presente ação, o reclamante invoca como paradigmas de descumprimento decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Cível Originária n. 3.350-MC, no Recurso Extraordinário n. 495.341-AgR, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.755 e na Reclamação n. 48.388.
    As ações indicadas pelo reclamante são processos subjetivos e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O reclamante não foi parte nesses processos. 
    7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação pela qual se objetivava assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 
    Na mesma linha são os julgados a seguir: 
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.5.2013). 
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante , não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 
    No mesmo sentido confiram-se os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 
    8. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora